Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710287-74.2021.8.07.0001 APELANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA APELADO: FABIANA DA SILVA NERY DECISÃO Fabiana da Silva Nery opôs embargos de declaração (id. 32643997) da decisão (id. 32307249) desta Relatoria que suspendeu o presente processo até julgamento definitivo da ação de nulidade de negócio jurídico proc. no 0726933-62; determinou a sua exclusão da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, designada para 02.02.2022 e ordenou a intimação das partes sobre a suspensão e consequente adiamento, sem data, da sessão de julgamento. A decisão embargada não contém as omissões, contradições e obscuridades alegadas. O pronunciamento judicial foi claro ao expor os motivos e o fundamento legal que embasaram a determinação de suspensão processual em razão da questão prejudicial externa. Desse modo, não se cogita de nulidade da decisão, art. 93, inc. IX, da CF, ou de violação ao princípio da duração razoável do processo, art. 5o, inc. inc. LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC. As questões que pertinentes ao mérito serão devidamente analisadas na oportunidade do julgamento da apelação. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da parte, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da apelada-autora. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora